Tribunal: TJES
Processo: 5020274-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020274-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANA MARIA CALMON ROZETTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO APÓS ALTA HOSPITALAR. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DE FUNÇÕES ESSENCIAIS DA PACIENTE. DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO COBERTO. LIMITAÇÃO ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação na qual narra a parte autora, ser titular do plano de saúde oferecido pela Requerida. Relata possuir a condição médica de SARCOIDOSE PULMONAR, sendo submetida a tratamento para esta enfermidade há aproximadamente 20 (vinte) anos. Informa que, recentemente, experimentou uma acentuada deterioração em sua saúde, resultando em sua admissão no hospital mais próximo, onde permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por aproximadamente 10 (dez) dias, recuperando-se e sendo liberada apenas em 05 de junho de 2023. Alega que seu estado físico se encontra significativamente debilitado, enfrentando desafios para levantar-se da cama e com extrema dificuldade de locomoção. Sua médica, em consonância com a complexidade do caso, emitiu um laudo recomendando a realização de fisioterapia domiciliar como medida preventiva para evitar a deterioração do quadro de saúde e uma possível reinternação hospitalar. No entanto, a Requerida recusou a autorização para a realização desse procedimento. Diante do exposto, requer que a Requerida seja condenada a aprovar o tratamento de fisioterapia domiciliar, conforme indicado no laudo médico.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida a autorizar o tratamento de fisioterapia domiciliar nos termos dos laudos médicos.

3.
Recurso inominado interposto pelo requerido,
o qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. No caso dos autos, afigura-se abusiva a limitação de cobertura deflagrada
in casu
, especialmente porque o tratamento prescrito (fisioterapia domiciliar) decorre como medida preventiva para evitar a deterioração do quadro de saúde e uma possível reinternação hospitalar, considerando que o estado físico da parte autora, idosa, se encontra significativamente debilitado.

6. Quanto à abusividade da recusa dispensada pela Recorrente no presente caso, inclusive, pertinente o destaque do seguinte julgado do E. TJES, no mesmo sentido da sentença objurgada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO APÓS ALTA HOSPITALAR. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DE FUNÇÕES ESSENCIAIS DA PACIENTE IDOSA, ACAMADA E OBESA. DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO COBERTO. LIMITAÇÃO ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Apesar da justificativa de ausência de cobertura contratual obrigatória para atendimento domiciliar, a paciente (octogenária e portadoras de múltiplas comorbidades) recebeu alta hospitalar com funções motoras e nervosas limitadas, e com prescrição da necessidade de atendimento especializado domiciliar para a sua recuperação. 2. O atendimento especializado domiciliar prescrito à paciente constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto, o que, segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser limitado pela operadora.
3. Embora a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha definido, em precedente recente (EREsp nº 1.886.929/SP), pela natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, concluindo que a operadora de plano ou seguro de saúde, em regra, não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol, na hipótese, a operadora do plano de saúde sequer juntou aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001480-60.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2022).

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)